Tribunal: TJDFT
Processo: 0722657-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722657-74.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VANDA FERREIRA MARIANO ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 22410111) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE LEITO DE UTI. SOLICITAÇÃO DE VAGA EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS (CRIH). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESPESAS QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELO PODER PÚBLICO DESDE A DATA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Inexistência de controvérsia quanto ao dever carreado ao Distrito Federal, no sentido de suportar as despesas referentes à internação da parte recorrente em hospital da rede privada, durante o período de inércia do Poder Público em assegurar o direito à saúde do cidadão carente de recursos financeiros (CF, arts. 6.o, 194 e 196; Lei Orgânica do DF, art. 204 e seguintes). II. Consoante precedentes do e. TJDFT, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. Entretanto, inexiste nos autos prova de solicitação de leito anteriormente à propositura da ação, razão pela qual o termo inicial deve ser a data em que o Distrito Federal foi intimado a providenciar a internação da parte recorrente em UTI, o que se deu em 10/06/2020, às 22h57, conforme Certidão anexada sob o ID 18940970 - Pág. 1. III. Ressalta-se que no documento ID 18940962 - Pág. 16 não há pedido de inserção do nome da paciente na regulação de leitos. Há apenas solicitação de encaminhamento de documento que informe a inscrição e a prioridade de internação, bem como da disponibilidade de leito na UTI da rede pública de saúde. Em resposta a Central de Regulação de Internação Hospitalar esclareceu que a recorrente não estava inserida na lista de espera de UTI da CRIH, ou seja, inexistia solicitação até então. Discorreu que tal ausência poderia se dar por diversos motivos, alguns alheios ao controle da parte recorrida, como o fato de "não ter sido inserido por seu médico assistente; ter sido retirado a pedido do médico assistente e/ou por melhora clínica; ter sido direcionado a um leito de UTI; falta de contato do médico assistente para atualização do quadro clínico do paciente por período superior a 24 horas, exceto nos casos de mandado judicial; não ter sido encaminhada à CRIH a solicitação de UTI pelo hospital privado e/ou visita da supervisão desta central ao paciente ainda pendente, ou falecimento" (ID 18940962 - Pág. 17). Destarte, não se pode impor ao Distrito Federal a obrigação de custear as despesas de internação antes de ter sido instado a providenciar o leito hospitalar de que a parte recorrente necessitava. IV. Recurso conhecido e provido em parte para determinar que o DISTRITO FEDERAL suporte as despesas de internação da parte recorrente desde as 22h57 do dia 10/06/2020. V. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55). (Acórdão 1292373, 07226577420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. TESES NOVAS APRESENTADAS NOS EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado para determinar que o Distrito Federal suporte as despesas de internação da parte recorrente desde as 22:57hs do dia 10/06/2020. Alega a parte embargante a existência de omissão, uma vez que o Acórdão não fixou que o ressarcimento das despesas estaria condicionado à comprovação das despesas efetuadas pela parte embargada, tampouco limitou o pagamento aos valores previstos na tabela do SUS. Inclusive, salienta que o ressarcimento vinculado à tabela do SUS é objeto do tema 1033 de repercussão geral no STF, razão pela qual deveria ter ocorrido o sobrestamento do feito. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. Contudo, convêm destacar que nas suas contrarrazões ID 18941002 a parte embargante apenas ressalta que não poderia assumir dívida anterior à ordem judicial (sendo que o Acórdão fixou como termo inicial a data da intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI quanto a determinação judicial). Assim, as teses suscitadas nos embargos configuram nítida inovação recursal. Ressalta-se que é vedado em sede de embargos de declaração ventilar teses novas, o que inviabiliza o seu conhecimento. IV. De todo modo, cumpre esclarecer que o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não atrai a automática suspensão dos processos em tramite nos juízos, salvo determinação expressa neste sentido. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95. VI. Embargos não conhecidos. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1308559, 07226577420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se a ausência do requisito extrínseco atinente à tempestividade recursal, haja vista que, consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a oposição de embargos de declaração incabíveis não interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. Os Embargos de declaração incabíveis não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1278369, Relator LUIZ FUX (Presidente), DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 16/12/2020 - ATA No 215/2020. DJE no 293, divulgado em 15/12/2020) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO PRODUZEM O EFEITO INTERRUPTIVO. 1. A extemporaneidade do Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 2. Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1209737 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 02-08-2019 PUBLIC 05-08-2019) Na hipótese, conforme consulta ao sistema do PJe, a expedição eletrônica do acórdão n. 1292373 ocorreu em 22/10/2020, tendo a Procuradoria do Distrito Federal registrado ciência em 31/10/2020. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do apelo extremo findou-se na data de 23/11/2020. Entretanto, o recurso extraordinário foi manejado somente em 3/1/2021, quando já transcorrido o prazo recursal, sendo forçoso reconhecer a sua intempestividade. Saliente-se que a oposição dos aclaratórios não conhecidos por ausência de amparo legal (acórdão n. 1308559) não interromperam aludido prazo. Diante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 22410111, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF